Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004642-46.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (AGRAVADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DO ART.
129, §2o e §5o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DAS DILIGÊNCIAS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se desconhece à desnecessidade de o consumidor acompanhar pessoalmente os procedimentos de apuração de fraude no consumo de energia elétrica, porém, é imprescindível que o consumidor seja cientificado das diligências que serão realizadas pela Concessionária, nos termos do art. 129, §2o e §5o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no
1004642-46.2019.8.11.0003
(ID
49737463 -
interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – Comarca de Rondonópolis)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra a decisão

monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1004642-46.2019.8.11.0003, que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. no 1004642-46.2019.8.11.0003 - código 10877977), ajuizada contra a agravante por ALAN SALVIANO DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 703,36, e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação (cf. ID 42583985 - Pág.1/ 8).

A agravante reafirma a tese recursal de que não houve, na hipótese, ir
regularidade nos procedimentos por ela adotados, até mesmo porque, o débito que originou a cobrança se refere a recuperação de consumo decorrente da falha no relógio medidor instalado na residência do embargado, cuja anomalia foi provocada por um agente externo, não havendo prática de ato ilícito que pudesse gerar o dever de indenizar.

Pede, assim, a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a condenação por dano moral que lhe foi imposta; alternativamente, busca a redução do valor indenizatório.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão a que se refere o ID 49909985.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em relação à
irregularidade do procedimento adotado pela agravante para apurar a falha do medidor do imóvel do apelado, porquanto não observou os preceitos contidos na Resolução da ANEEL
, em face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

A apelante sustenta em suas razões que, em razão da irregularidade no medidor do imóvel do apelado, não pôde cobrar a integralidade da energia por ele utilizada durante os meses em que o medidor permaneceu “adulterado”, tratando-se, portanto, de recuperação de consumo e as cobranças de exercício regular de direito.

Trata-se a questão posta de relação consumerista, nos moldes do que estabelece a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a empresa/apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços; já o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

A responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. No caso, dos documentos que instruíram autos, constata-se a irregularidade do procedimento adotado para apurar a falha do medidor, porquanto não fora realizada seguindo os prescritos contidos na Resolução da ANEEL que versa sobre o tema.

O procedimento adotado pela concessionária/apelante é, de fato, ilegítimo, porque, conquanto tenha notificado o apelado sobre eventual irregularidade, sua apuração foi realizada unilateralmente, por meio de estimativa, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, em evidente ofensa que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL acerca do assunto; senão vejamos:

Art. 129:
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução; I

I – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)

§5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que é prática ilegal a emissão e cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a ENERGISA continua ano após ano a emitir as faturas eventuais com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatória sem decorrência dessas cobranças.

O eg. STJ já decidiu que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017).

Trago, ainda, o entendimento desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MORAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – OBEDIÊNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas da notificação da cessão de crédito assim como da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. Não havendo a notificação prévia, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza ato ilícito, gerando o dever de indenizar. (...). (TJMT
– Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Recurso de Apelação 117306/2017 - Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A IRREGULARIDADE CONSTATADA - COBRANÇA INDEVIDA - OFENSA À HONRA DA AUTORA - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no medidor de energia, apurada de forma unilateral, a ameaça de corte de energia, além da ofensa direta à honra da autora, rotulada de fraudadora, demonstram a presença dos requisitos da reparação civil e, assim, ensejam a obrigação de indenizar. O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não comporta a redução. (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Recurso de Apelação Cível 9763/2017, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Recurso de Apelação n.1006567-48.2017.8.11.0003 - Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Ap 41545/2017, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

O
valor da verba indenizatória fixada pela sentença (R$ 8.000,00), deve ser mantido, porquanto atende
as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, concessionária de energia elétrica, e, do outro, consumidor lesado), e, para ter caráter disciplinar, o
quantum
indenizatório deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados e não para servir de enriquecimento imotivado da parte que têm o seu direito lesado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença apelada.

Quanto ao valor indenizatório fixado em R$ 8 mil, o montante não comporta redução, pois, a
tende
as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de grande porte, e, do outro, consumidor lesado), e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020